Tribunal: TJDFT
Processo: 0025183-62.2004.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo n. 0025183-62.2004.8.07.0001 Apelante(s) DISTRITO FEDERAL Apelado(s) CATIA MAGALHAES MUNIZ, SANDINEY FERREIRA DE SOUZA e SANDICAR VEICULOS LTDA Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta pelo Distrito Federal contra sentença proferida pelo Juízo da Vara de Execução Fiscal do DF que, na ação de execução ajuizada pelo ora recorrente contra Cátia Magalhães Muniz, Sandiney Ferreira de Souza e Sandicar Veículos Ltda., julgou extinto o crédito tributário consubstanciado pela CDA n. 5-0110147359 e, por conseguinte, extinguiu a execução fiscal em razão da prescrição intercorrente, nos termos dos artigos 40, § 4o, da LEF, 174 do CTN e 487, II, do CPC. Não houve condenação ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios. O Distrito Federal interpôs a presente apelação. Em razões recursais (Id 21594273), requer, em suma, a reforma da sentença para que, afastando-se a prescrição decretada, seja dado normal prosseguimento ao feito. Sem preparo, em razão da isenção legal conferida ao apelante. Na origem, foi determinada a intimação dos apelados para apresentarem contrarrazões ao recurso em despacho exarado no dia 11/11/2020 (Id 21594275). Contudo, antes do decurso do prazo de 15 dias previsto no art. 1.010, § 1o, do CPC[1], os autos foram encaminhados a esta instância recursal (Id 21599213). Assim, com a finalidade de obstar eventual alegação de nulidade de julgamento proferido nesta instância, em razão da não observância do procedimento legal previsto para o direito de defesa das partes, os autos devem retornar à origem para adoção das medias destinadas à intimação dos executados para apresentarem resposta ao presente recurso de apelação e, no caso de não apresentação, para lançamento de certidão no feito. À vista do exposto, com fundamento no art. 932, I, do CPC[2], c/c o art. 87, I, do RITJDFT[3], CONVERTO o julgamento em diligência e determino o retorno dos autos à primeira instância para a devida intimação dos executados, para, querendo, apresentarem resposta ao recurso de apelação interposto pelo exequente. Cumpra-se e publique-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 28 de novembro de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] § 1o O apelado será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias. [2] Art. 932. Incumbe ao relator: I - dirigir e ordenar o processo no tribunal (...) [3] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: I - ordenar e dirigir o processo no tribunal, inclusive quanto à produção de prova; (...)